Tribunal: TJES
Processo: 0012433-67.2020.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012433-67.2020.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: CARLOS EDUARDO MARTINS VIEIRA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
CARLOS EDUARDO MARTINS VIEIRA
em face da decisão que o pronunciou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, II (3 vezes), ambos do Código Penal, artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06, artigo 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/92.

Em suas razões, a defesa postula a impronúncia, pela insuficiência de indícios de autoria, subsidiariamente postula o afastamento do delito previsto no artigo 244-B §2º da Lei n. 8.069/92.

Também requer o reconhecimento da Justiça Gratuita e, por fim, a revogação da prisão preventiva do réu.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do recurso.

O Magistrado exerceu juízo negativo de retratação.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento ao recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

[...]

Revelam os autos do Inquérito Policial que fundamenta a presente denúncia que, no dia 17 de agosto de 2020, por volta das 18h, durante estado de calamidade pública instituído pelo Decreto n.°18.064 de 02/04/20201, na Escadaria Olinda Tavares Borges - Morro do Macaco, Bairro Tabuazeiro, nesta cidade, o DENUNCIADO CARLOS EDUJARDO M.ARTINS VIEIRA, agindo com intenção de matar, efetuou um disparo de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - contra os policiais militares SD/PMES DENER DE SOUZA KIEFER, SD/PMES PAULO VITOR COSTA e CB/PMES MAXCILIANO, não tendo consumado o intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que houve uma pane na pistola que utilizou, e também porque as vítimas reagindo à injusta agressão sofrida, conseguiram se proteger, revidar e, assim, impedir o êxito do ataque.

Extrai-se que, no dia dos fatos, duas equipes da Força Tática (RP 4228 e RP 4236) se dividiram para realizar o patrulhamento na região conhecida como "Chelsea" (Bairro Tabuazeiro - Morro do Macaco), tendo em vista ser local de intenso tráfico de drogas.

Durante o patrulhamento, a equipe composta pelos CB/PMES ERLACHER, SD/PMES LEONARDO e SD/PMES ARAÚJO (RP 4236) avistou aproximadamente 7 (sete) indivíduos em situação suspeita, os quais, ao perceberem a ação policial, empreenderam fuga em direção à área de mata, sendo surpreendidos e cercados pela equipe composta pelas vítimas - CB MAXCILIAO, SD KIEFER e SD COSTA (RP4228).

'Conforme narrado nos autos, o DENUNCIADO CARLOS EDUARDO e um outro indivíduo que não foi identificado e capturado, integravam o bando em fuga, portavam armas de fogo e, após ser dada voz de parada pela polícia militar, efetuaram disparos contra a guarnição integrada pelas vítimas GB MAXCILIANO, SD KIIEFER e SD COSTA, os quais, para resguardarem sua integridade física e fazer cessar a injusta agressão também revidaram com disparos de arma de fogo.

Consta nos autos que DENUNCIADO CARLOS EDUARDO não conseguiu consumar seu intento criminoso, pois após efetuar um primeiro disparo, além da efetiva reação das vítimas, houve uma pane na arma de fogo que ele utilizava.

Após a detenção e revista do DENUNCIADO CARLOS EDUARDO, cbm ele foram apreendidos uma pistola de marca Glock, cal. 45, de numeração raspada, carregada com 24 (vinte e quatro) munições intactas de mesmo calibre, 01 (um) rádio comunicador em sua cintura e uma mochila contendo dois carregadores com capacidade para 13 (treze) munições, municiados com a capacidade máxima de munição calibre .45, um carregador com capacidade para 25 (vinte e cinco) munições, municiado com a capacidade máxima de munição calibre.45, 02 (dois) porta carregadores de polímero duplo, 01 (um) coldre de polímero, 20 (vinte) buchas de substância similar a maconha, 01 (um) rádio comunicador de marca Baofeng, 01 (uma) base para transportar rádio comunicador .e R$ 22,00 (vinte e dois) reais em espécie (Auto de Apreensão de fls. 18/19 e 23).

Durante o cerco aos fugitiv9s, a Policia Militar também avistou dois outros integrantes do bando em fuga, quais sejam JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS e o menor ÀLEXSANDER ALVES DA SILVA CANDIDO, pulando um muro e 'invadindo a residência da sra. Flávia Ferreira de Oliveira. O cerco foi realizado com o apoio das equipes de Força Tática (RP 4231- Tático Comando, RP 4232 - Tático 90 e RP 4234— Tático Alfa) a fim de abordá-los e as buscas foram acompanhadas pela mãe da sra. Flávia - sra. Vanilda Ferreira.

Com JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS foram encontrados R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) em espécie e um rádio comunicador de marca Baofeng, sintonizado na frequência do tráfico; já o menor ALEXSANDER estava com uma mochila contendo R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) em espécie, 01 (um) rádio comunicador de marca Baofeng, também sintonizado na frequência do tráfico e 02 (duas) bases para transportar rádio comunicador, conforme Auto de Apreensão de fis. 18/19.

Nesse contexto, vislumbra-se que a tentativa do crime doloso contra a vida dos policiais militares (art. 144, V, da Constituição Federal) ocorreu estando todos no exercício de sua profissão, sendo o disparo efetuado pelo DENUNCIADO CARLOS EDUARDO motivado para assegurar a ocultação e impunidade relativamente à flagrância do crime de tráfico de entorpecentes que ele seus demais comparsas, incluindo o JACKSON LUIZ DUARTE DOS SANTOS, o menor ALEXANDER e os que conseguiram fugir, praticavam no momento da abordagem policial.

[...]

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos V e VII, c/c o artigo 14, II (3 vezes), ambos do Código Penal, artigo 33, caput, c/c artigo 40, IV e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06, artigo 14 da Lei 10.826/2003 e artigo 244-B, §2º, da Lei n. 8.069/92.

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a impronúncia, ao argumento de que inexistem nos autos provas de seu envolvimento a tentativa de homicídio dos policiais militares SD/PMES DENER DE SOUZA KIEFER, SD/PMES PAULO VITOR COSTA e CB/PMES MAXCILIANO.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão que encerra a primeira fase do procedimento especial dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

É o momento processual no qual o juiz reanalisará a viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a indicação de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se muito em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o juiz natura da causa, que é o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar seu papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição ou da condenação dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Nesse sentido é o entendimento adotado por esta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.1.
Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.2. A análise da ocorrência de animus necandi, se não cristalinamente comprovada nos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.
3. Pairando dúvidas acerca da ocorrência ou não de qualificadoras, impõe-se a análise de sua ocorrência pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.4. Recurso desprovido. (TJES – RSE: 00067176020188080014. Relator: WILLIAN SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data da Publicação: 27/11/2020).

No caso em análise, a materialidade delitiva foi comprovada pelo
boletim unificado (fls. 61/66), pelo relatório final de inquérito policial (fls. 69/70), pelo laudo de exame de arma de fogo e material (fls.198/200) e pelos depoimentos das testemunhas.

Em relação à autoria, entendo pertinente transcrever os depoimentos colhidos em juízo:

“[...] que se recorda dos fatos; que haviam duas equipes patrulhando a região do “Morro do Macaco”; que a região é palco de várias notícias devido à disputa territorial de gangues do tráfico de drogas; que a equipe do depoente foi pela parte alta; que a equipe que foi pela parte baixa se deparou com os indivíduos; que eles correram para a parte de cima; que eles conseguiram se deparar com eles também; que o soldado Kiefer fazia a função de Ponta 1; que o outro soldado fazia a outra ponta e o depoente fazia a retaguarda; que no momento que se depararam com os indivíduos; que haviam diversos indivíduos portanto armas de fogo; que eles desobedeceram a ordem de parada; que efetuaram disparos contra a guarnição; que os militares que estavam na frente efetuaram disparos para preservar a integridade física dos outros policiais; que quando os disparos cessaram, o Eduardo se deitou no chão e se rendeu; que o Kiefer e o Costa que estavam na frente, foram até ele e o detiveram; que o depoente passou para ver para onde os outros iam correr; que foi pedido apoio; que as outras viaturas chegaram; que quando chegou ao local o acusado já estava detido; que quem comanda o tráfico ali é o PCV; que acredita que ninguém que esteja ligado ao PCV possa traficar ali; que é normal as equipes serem atacadas; que já participou de operações que foi alvo de ataques; que avistou uns 4 à 5 indivíduos; que os outros policiais enxergaram mais indivíduos; que reconhece o acusado como sendo um dos indivíduos no dia dos fatos; que não viu o momento que ele efetuou o disparo; que o Kiefer viu o disparo; que o disparo poderia ter o atingido; que a arma deu uma pane; que foi apreendido na mochila arma, carregador, rádio, base de rádio, que tinha uma pouca quantidade de maconha; que o rádio comunicador estava na frequência do tráfico; que outra pessoa foi presa no dia dos fatos; que não se recorda do nome; que conseguiu ver dois indivíduos pulando o muro de uma casa; que fizeram um cerco na casa; que detiveram outros dois indivíduos; que um deles era menor de idade; que os dois indivíduos estavam com rádio comunicador e quantia em dinheiro; que o disparo foi em direção da guarnição e poderia ter o atingido; que viu cerca de 4 ou 5 pessoas; que quem fez a prisão do Carlos foi o Soldado Kiefer; que não sabe quantos tiros foram dados para cessar a agressão” (DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR MAXCILIANO BATISTA PEREIRA).

“[...] que se recorda dos fatos; que tinham duas equipes que foram fazer uma patrulha no Morro; que elas se dividiram; que dois indivíduos dispararam contra eles e foram revidados; que não se recorda da fisionomia do acusado; que viu a pessoa detida atirando; que o tráfico da região é ligado ao PCV; que é normal confronto entre policiais e gangues do tráfico naquele local; que para traficar ali tem que fazer parte da facção deles; que o disparo foi na direção de um dos três policiais; que poderiam ter atingido qualquer um dos três; que a arma de fogo teria dado pane; que o acusado não teria conseguido dar mais disparos com ela; que uma capsula estava presa; que foram prendidas mais materiais; que não se recorda se entre os detidos tinha um menor de idade; que viu cerca de mais de cinco pessoas; que não se recorda o número exato de pessoas; que a equipe dele foi pela escadaria; que se encontraram na escadaria; que estavam o Kiefer, o Max e o depoente; que o Kiefer estava na ponta 1; que ele estava na outra ponta e o Max estaria na retaguarda; que dois dispararam contra eles; que viu o réu atirando; que viu o outro atirando; que não se recorda a quantidade de disparos; que o Carlos Eduardo só teria dado 1 disparo; que não se recorda quem entrou na residência com ele” (DEPOIMENTO DO POLICIAL MILIAR PAULO VITOR COSTA).

“ [...] que se recorda dos fatos; que conseguiram acessar o Morro pela parte alta; que o acusado tentou dar tiro em direção a elas; que conseguiram identificar um disparo; que revidaram; que pegaram a pistola e ela teria dado uma “falha de janela”/”pane de janela”, um termo técnico utilizado por eles; que não saíram mais disparos; que ele se entregou; que ele estava com uma mochila; que na mochila tinham vários carregadores; que tinham outros objetos; que o depoente estava na linha direta de tiro dele; que se a arma não tivesse falhado ela teria descarregado todas as munições neles; que eles se abrigaram; que se a pistola não tivesse dado pane, eles poderiam ter morrido; que não se recorda do acusado de outras ocorrências não; que é comum ter confronto naquela localidade; que lá é um ponto forte do tráfico; que fica muita gente armada na região desta escadaria; que participou de outras operações ali; que o tráfico de lá é ligado ao tráfico do Bairro da Penha; que não se recorda se tinha um rádio comunicador, mas que acha que sim; que não se recorda a quantidade de tiros; que conseguiu visualizar duas armas; que poderiam haver mais; que viu a arma na mão do Carlos Eduardo” (DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR
DENER DE SOUZA KIEFER).

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Os depoimentos sugerem que as vítimas foram alvejadas durante diligência policial pelos acusados que pretendiam encobrir a prática delitiva do tráfico de drogas, empreendendo fuga quando da abordagem policial.

Considerando as conclusões do laudo pericial e os depoimentos colhidos nos autos dos quais disponho, não entendo ser possível, de pronto, afastar o envolvimento do recorrente com o atentado à vida das vítimas.

Consigno, neste cenário, que a negativa de autoria por parte do réu será devidamente apreciada pelo Conselho de Sentença.

Subsidiariamente a defesa postula o afastamento do delito previsto no artigo 244-B §2º da Lei n. 8.069/92, sob o argumento de que não há prova da corrupção do menor.

É cediço que de acordo com a Súmula 500 do STJ
“a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Assim, o bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal.

Também requer a defesa o reconhecimento da Justiça Gratuita. Saliento, porém, que as discussões referentes a esta questão devem ser colocadas perante o juízo da execução, momento em que será aferida a capacidade econômica do réu.

Por fim, pleiteia a revogação da prisão preventiva do réu, novamente entendo que o pleito não merece prosperar.

A decisão que decretou a prisão do acusado foi balizada em indícios suficientes de autoria e também da periculosidade do réu, bem como da necessidade de se resguardar a conveniência da instrução, a integridade das vítimas e a aplicação da lei, e a garantia da ordem pública.

No caso dos presentes autos, o Douto Magistrado salientou a
gravidade em concreto dos fatos narrados na peça acusatória, além do mais reforçou que o crime foi supostamente cometido para assegurar a ocultação e a impunidade relativamente à flagrância do crime de tráfico de drogas.

Portanto, não vejo a ilegalidade no fundamento que indica a necessidade da medida, especialmente pela gravidade dos fatos narrados, uma vez que se imputa ao recorrente a prática de homicídio qualificado em sua forma tentada.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO.
1.
No âmbito da pronúncia não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade
.

2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.